Tribunal: TJES
Processo: 5023586-37.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023586-37.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: ADRIANA JERONIMO DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5023586-37.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO
: ADRIANA JERONIMO DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Em apertada síntese, alega a parte autora que a ré
encerrou de forma unilateral a sua conta corrente utilizada para recebimento de benefício previdenciário (BPC), sem prévia comunicação, impossibilitando-a de movimentar valores e realizar pagamentos, inclusive durante viagem. Ainda em virtude do ocorrido, narra que houve o cancelamento do título de capitalização contratado e necessidade de deslocamentos para regularização da situação junto ao INSS, já que seu pagamento ficou retido em virtude do cancelamento da conta. Nestes termos, requer a condenação da ré ao pagamento de danos morais e materiais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial. Inconformada, a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há legalidade no bloqueio da conta bancária realizado pela instituição financeira; (ii) determinar se estão caracterizados os danos materiais e morais decorrentes da conduta do banco réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Ao contrário do que afirma a parte ré, não há comprovação de que a autora foi notificada acerca do bloqueio da conta, o que contraria os princípios da boa-fé objetiva (artigo 422 do CC), bem como inexiste qualquer comprovação do motivo do bloqueio da conta, de modo que a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar minimamente a regularidade de sua conduta, por força do art. 373, II do CPC e inciso VIII, do art. 6º do CDC. Assim, considerando que a instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço (Súmula 479 do STJ), cabe à ré indenizar a parte autora pelos danos sofridos.

6. Acertada, portanto, a reparação material comandada pelo Juízo de origem
no tocante à restituição ao ressarcimento do título de capitalização cancelado em virtude do cancelamento da conta corrente, fixada em estrita consonância com o prejuízo suportado pela autora (art. 944, CC).

7. Por fim, há a configuração do dano extrapatrimonial e, considerando os critérios de fixação do
quantum
, entende-se como razoável e proporcional a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Assim, o valor arbitrado a título de danos morais merece ser mantido nos seus exatos termos.

IV. DISPOSITIVO
8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)